Tribunal: TJSP
Processo: 1000942-95.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO E RECONVENÇÃO. Ação visando entrega de documento pelo locador. Reconvenção do locador pleiteando cobrança pelo valor de licença obtida junto a órgão admnistrativo. Sentença que acolheu o pleito de obrigação de fazer e a reconvenção. Apelo do locatário ( requerente reconvindo )

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO E RECONVENÇÃO. Ação visando entrega de documento pelo locador. Reconvenção do locador pleiteando cobrança pelo valor de licença obtida junto a órgão admnistrativo. Sentença que acolheu o pleito de obrigação de fazer e a reconvenção. Apelo do locatário ( requerente reconvindo ) defendendo descabimento de cobrança pelo laudo obtido junto a corpo de bombeiros. Leitura dos termos contratuais que indica a obrigação do locatário pela obtenção do documento, devido o pagamento dos valores despendidos pela parte locadora. Manutenção da sentença condenatória. Honorários sucumbenciais fixados em patamar correto, insubsistente o pedido de redução. Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), que não se aplica, ausente trabalho adicional pelos causídicos dos requeridos reconvintes. Procedência da ação principal e da reconvenção. Decisão mantida. Recurso de apelação do locatário requerente não provido, descabida a majoração da honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de contrarrazões.